Tribunal: CARF
Processo: 12179.001018/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001018/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.829 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
RICARDO BORGES DE ALMEIDA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001018/2010-56
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001018/2010-56

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do
IRPF/2009 (ano-calendário 2008), consubstanciado na Notificação de Lançamento de
folhas 06 a 10, do qual tomou ciência em 29/06/2010, que alterou o resultado de sua
declaração de saldo de imposto a restituir de R$ 4.163,70 para R$ 973,17.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de despesas médicas,
no valor total de R$ 11.600,00, relativas aos seguintes profissionais/clínica:
1. Clínica Dermoestética, R$ 3.600,00;
2. Luciana de Oliveira Branco, R$ 4.000,00;
3. Alcinete Sammya Matos Machado, R$ 4.000,00.
A descrição dos fatos e enquadramento legal assim dispôs:
Despesa médica realizada com Milena Rodrigues Miranda não pode ser aceita;
pois ela não é dependente do contribuinte.
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas
médicas seja mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de
dep6sito, ordem bancária, etc) ou apresentação de exames/laudos/radiografias com as
profissionais Luciana de Oliveira Branco, Alcinete Sammya Matos Machado. Os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos
serviços.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 26/07/2010, da
seguinte forma:
Primeiramente fui convocado através de intimação a ir à Receita Federal e levar
cópia de todos os comprovantes de despesas que foram lançados na declaração de
imposto de renda devido possível inconsistência com despesas médicas. Fui ate a
receita e levei todos os comprovantes (recibos) de todas as despesas que havia
declarado. Foram entregue todos os comprovantes, conferidos um a um com o analista
da receita federal onde ficou comprovado que não havia nenhuma despesa que não
houvesse comprovante. Após esta conferência o analista da receita me disse que
estava tudo certo e que iria ser encaminhado todos os dados para análise interna.
Após alguns meses recebi outra intimação da receita solicitando que
comparecesse a receita para apresentar os comprovantes de pagamento (cópias de
cheque, recibos de depósito, ordem bancária, etc.) ou apresentação de
exames/laudos/radiografias com as profissionais Luciana Oliveira Branco, Alcinete
Sammya Matos Mechado e também da Clínica Dermoestética Ltda. Fui até a receita
federal para entregar uma declaração informando que não possuía os comprovantes de
pagamento solicitados, pois todas as despesas foram pagas em dinheiro direto aos
profissionais e referente à apresentação de exames/laudos/radiografias não os possuía,
pois estavam de posse dos profissionais que me prestaram os serviços e que os
mesmos não me forneceram tais comprovantes alegando que os mesmos só poderiam
fornecer tais comprovantes se a receita os convocasse, ou seja, não poderiam me
entregar.
Após alguns meses recebi da receita federal uma notificação de lançamento
descrevendo o que foi decidido pela receita após avaliação de toda documentação
entregue. Foi descrito que relativo A despesa médica com a Clinica Dermoestética
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001018/2010-56

Ltda, a mesma não poderia ser aceita, pois Milena Rodrigues Miranda não é minha
dependente. Foi descrito também que as despesas com as profissionais Luciana de
Oliveira Branco e Alcinete Sammya Machado não seriam aceitas pois eu não havia
apresentado os comprovantes de pagamentos (cópias de cheque, recibos de depósito,
ordem bancária, etc.) ou apresentação de exames/laudos/radiografias e que, os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos
serviços.
(...)
Através deste documento solicito que o parecer da receita federal enviado a
mim por meio do documento de notificação de lançamento (cópia anexa) seja
impugnado devido seguintes motivos:
1- Relativo a despesa médica com a Clinica Dermoestética Ltda. concordo
agora após esclarecimento da receita que a mesma não pode ser usada como
comprovante de despesa médica, e só a declarei por não saber naquele ano que se
minha esposa não fosse minha dependente não poderia fazer tal lançamento, ou seja,
não tinha conhecimento suficiente para saber que não poderia lançar tal despesa,
mesmo tendo pago integralmente o tratamento de saúde feito por minha esposa.
2- Relativo as despesas com as profissionais Luciana de Oliveira Branco e
Alcinete Sammya Machado acho que o parecer da receita está errado pois, não há
nenhuma lei que obrigue o contribuinte a realizar pagamentos de despesas por meios
de cheque, recibos de depósito, ordem bancária, etc., e também não é proibido realizar
pagamentos em dinheiro. Sobre a apresentação de exames/laudos/radiografias a receita
deve primeiramente convocar os profissionais que possuem tais comprovantes a
comparecer na receita e apresentar os mesmo do que julgar que eu não os possuo.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 05 a 14.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a
recurso na esfera administrativa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quando tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
Ciente do acórdão da DRJ em 07/06/2013, o(a) contribuinte, em 05/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas foram pagas em espécie, conforme os documentos
apresentados
b) inexigência legal de outros documentos para comprovar a prestação do serviço
e o pagamento
É o relatório.

Voto
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001018/2010-56

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.000,00.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Versam os autos sobre dedução indevida de despesas médicas, no valor total de
R$ 11.600,00.
Da despesa médica não impugnada:
Em relação à despesa médica declarada, relativa à Clínica Dermoestética Ltda,
no valor de R$ 3.600,00, o interessado concorda com a glosa. Logo, tal matéria torna-
se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa. O
contribuinte apenas afirmou não ter agido com intenção de lesar a Receita Federal e
que desconhecia a legislação.
Primeiramente, é de se esclarecer ao defendente que não foram aplicados multa
proporcional e juros de mora, visto que o lançamento resultou apenas em redução do
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001018/2010-56

valor a restituir apurado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, exercício
2009.
Mas apenas a título de esclarecimento, cumpre esclarecer ao litigante que se
considera infração tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei. Logo, caso houvessem sido aplicados a multa proporcional e
os juros de mora, esses seriam devidos, pois a infração efetivamente ocorreu.
Das despesas médicas glosadas e impugnadas:
O defendente manifestou-se na peça impugnatória, afirmando em síntese ter se
submetido ao tratamento informado, sendo legítima a dedução pleiteada, e que a lei
não exige a comprovação dos pagamentos, além de que a comprovação da realização
dos serviços deve ser efetuada pelos profissionais prestadores dos serviços.
Iniciando-se a análise do pedido, sobre a glosa de despesas médicas necessário
se faz transcrever a legislação que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o,
inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução nas respectivas DAA’s, cabe dizer que, em princípio,
admite-se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por profissionais
competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos
estabelecidos pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente
transcrito.
Contudo o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001018/2010-56

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73,
tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade. Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art.
80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa
visão sistêmica da legislação tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo, que, na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja
lançadora ou julgadora, forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma
prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada.
No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que
ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só
seria possível, praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator,
circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, como ocorreu no presente caso, a legislação tributária permite que a
autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes para
evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando à
formação de sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
Nesse contexto, a autoridade lançadora exigiu, além dos comprovantes de
despesas médicas, comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e da
efetiva prestação de serviços. Em resposta à intimação da fiscalização, o contribuinte
afirmou que efetuou pagamento em dinheiro e que somente os profissionais poderiam
fornecer a efetiva comprovação dos serviços.
Os documentos apresentados pelo interessados, após intimações, foram
considerados insuficientes, o que motivou a glosa das despesas médicas relativas às
profissionais Luciana de Oliveira Branco- fisioterapeuta (R$ 4.000,00) e Alcinete
Sammya Matos Machado - psicóloga (R$ 4.000,00).
E na impugnação, o contribuinte também não trouxe documentos que
comprovassem a efetividade dos pagamentos, afirmando que sua opção foi sempre
efetuar pagamentos com dinheiro. Bom, em sua declaração de ajuste anual não
constam recebimentos de rendimentos de pessoas físicas. Logo, se apenas recebeu
rendimentos de uma única pessoa jurídica, a fonte pagadora ZTE do Brasil Comércio,
Serviços e Participações Ltda, que, s.m.j., efetua pagamentos por meio de conta
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001018/2010-56

bancária, poderia plenamente comprovar qualquer pagamento de despesas
fisioterápicas ou psicológicas. Logo, seus argumentos são infundados.
Acerca da efetiva prestação de serviços, poderia sim o interessado ter carreado
aos autos documentos que demonstrassem que os serviços fisioterápicos e
psicológicos foram realizados. Se foi submetido a tratamento fisioterápico, necessitava
anteriormente de exames radiológicos, avaliação médica, eventual uso de
medicamentos, o que facilmente poderia ser trazido. Em relação aos serviços
psicológicos, caberia ao interessado trazer ao menos declaração da profissional
informando a necessidade do tratamento realizado, sem violação de qualquer ética
profissional. No entanto, esquivou-se o defendente, com a afirmação protelatória de
que os profissionais deveriam ter sido intimados.
Como não foi comprovada nem a efetiva prestação dos serviços, nem o efetivo
pagamento, conclui essa julgadora por manter o lançamento nos moldes efetuados pela
autoridade lançadora.
Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR A IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, mantendo o feito fiscal, por não merecer reparos.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital